Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-81.2022.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-81.2022.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.963.040/0014-16 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), WILLIAM DA SILVA RAMOS - CPF: 977.954.961-72 (EMBARGADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA CARACTERIZADA. LEGALIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja se: (i) é válida a citação realizada no endereço da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência; (ii) está caracterizado o ilícito por protesto indevido, diante da falha do produto e da inexistência de débito; (iii) é devida a indenização por danos morais; (iv) é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, à luz da ausência de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação realizada no endereço da sede da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência. 2. Caracteriza-se protesto indevido a cobrança de duplicata fundada em fornecimento de produto defeituoso, sendo devida a indenização por danos morais. 3. Na ausência de má-fé, a devolução de valores deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 248, § 2o, 373, I e 1.022; CC, arts. 186.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (ID. Num. 299452384),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1001310-81.2022.8.11.0095,
à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
WILLIAM DA SILVA RAMOS (Apelado/Embargado),
a fim de que a restituição ocorra de forma simples, mantendo-se os demais tópicos:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
da NF n.° 82635-2, no valor total de R$52.330,00 (com vencimento em 20/05/2022) e
CONDENAÇÃO
da parte-requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento do valor de R$ 5.648,00, a título de danos morais, à parte-autora, incindindo juros de 1% desde o evento danoso (
data do protesto – 06/06/2022
), conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 406 do Código Civil, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Em síntese, a Embargante utiliza-se dos Embargos de Declaração para o fim de prequestionamento, alegando omissões relevantes: nulidade da citação recebida por pessoa estranha à gerência da filial (afronta ao artigo 248, §2o do CPC).

Argumenta que “(...) demonstrou que a inversão do ônus da prova, deferida após o decreto da revelia, acarretou verdadeira prova diabólica, vedada pelos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. Todavia a empresa logrou em apresentar documento, que se trata de um Levantamento Técnico realizado na área do embargado, de maneira a comprovar a boa-fé da empresa e o caráter técnico do produto aplicado”; que “(...) Este documento comprova que a embargante prestou assistência técnica ao embargado, realizou levantamento específico e recomendou reavaliação da pastagem. Ignorar este documento em razão de uma revelia que não deveria ter sido aplicada, contraria, inclusive, o próprio princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 489, §1o, IV, CPC”; que “(...) o recorrido sequer juntou documentação mínima que comprovasse a ineficácia do produto, como notas técnicas ou laudos de análise agronômica independente”.

Ressalta que “(...) o julgamento antecipado da lide foi extremamente prejudicial à embargante, sobretudo diante da ausência de dilação probatória mínima e da complexidade técnica envolvida na controvérsia. A demanda versa sobre suposta ineficácia de herbicida aplicado em área de pastagem, tema que exige perícia técnica aprofundada e, portanto, é inviável de ser decidido apenas com base em presunções e documentos unilaterais. A despeito de a empresa ter sido considerada revel, indevidamente, conforme já exposto, foi apresentado aos autos Relatório Técnico Agronômico elaborado por profissional qualificado, indicando a necessidade de reavaliação da área após o prazo agronômico sugerido. Ignorar tal documento e julgar o feito de forma antecipada, sem designar perícia técnica, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, pois impede que a verdade real seja adequadamente apurada”.

Requer “(...) expressa manifestação quanto à violação dos seguintes dispositivos: Art. 373, §§1o e 2o, do CPC que versa sobre a vedação à distribuição do ônus da prova que imponha obrigação impossível; Art. 6o, VIII, do CDC, acerca dos requisitos para a inversão do ônus da prova; Art. 355, II, do CPC, onde trata sobre a impossibilidade de julgamento antecipado sem adequada dilação probatória, além do Art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF, o qual trata acerca dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ora violados. Diante de todo o exposto, busca a recorrente-embargante o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos. “Ex positis”, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, afastando-se as omissões acima apontadas, para efeito de que seja reconstruído o v. Acórdão esgrimido, dando-se provimento ao Recurso de Apelação com o intuito de modificar “in totum” a r. Sentença. Em pedido sucessivo, contudo, almeja-se o prequestionamento dos dispositivos acima destacados”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por por
ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (ID. Num. 299452384),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1001310-81.2022.8.11.0095,
à unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
WILLIAM DA SILVA RAMOS (Apelado/Embargado),
a fim de que a restituição ocorra de forma simples, mantendo-se os demais tópicos:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
da NF n.° 82635-2, no valor total de R$52.330,00 (com vencimento em 20/05/2022) e
CONDENAÇÃO
da parte-requerida SOUBHIA & CIA LTDA

ao pagamento do valor de R$ 5.648,00, a título de danos morais, à parte-autora, incindindo juros de 1% desde o evento danoso (
data do protesto – 06/06/2022
), conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, art. 406 do Código Civil, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVELIA CARACTERIZADA. LEGALIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de sustação de protesto cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da cobrança de duplicata oriunda de contrato de fornecimento de herbicida que se revelou ineficaz, com consequente protesto indevido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a citação realizada no endereço da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência; (ii) está caracterizado o ilícito por protesto indevido, diante da falha do produto e da inexistência de débito; (iii) é devida a indenização por danos morais; (iv) é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, à luz da ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A citação foi válida, pois recebida por preposto da empresa no endereço da sede, aplicando-se a teoria da aparência.

4. Configurado o protesto indevido diante da falha do produto e ausência de relação obrigacional válida, caracterizando ilícito indenizável.

5. Indenização por danos morais devida diante do abalo à honra objetiva.

6. Ausência de má-fé afasta a devolução em dobro dos valores, sendo cabível apenas a restituição simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação realizada no endereço da sede da empresa, com recebimento por funcionário, à luz da teoria da aparência. 2. Caracteriza-se protesto indevido a cobrança de duplicata fundada em fornecimento de produto defeituoso, sendo devida a indenização por danos morais. 3. Na ausência de má-fé, a devolução de valores deve ocorrer de forma simples."

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 248, § 2o e 373, I; CC, arts. 186”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que não há nulidade de citação, à luz da teoria da aparência; que a relação jurídica é existente pela nota fiscal, pela duplicata protestada e pelos resultados ineficazes da aplicação do produto “TRUENO XT” comprovado por fotografias; a aferição de responsabilidade da Apelante/Embargante pela ineficácia do produto em questão.

Assim, não há falta de fundamentação, nem vícios no julgado.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...) Verifica-se dos autos que a parte Autora/Apelada ingressou com ação de sustação de protesto de título, eis que teria adquirido da Requerida/Apelante produtos para manutenção de pastagens (herbicida), os quais, após aplicados, não surtiram o efeito prometido, motivo pelo qual buscou a empresa para resolverem a questão atinente à falha na prestação dos serviços; que foi requerido que o Autor/Apelado aguardasse pelo período de 3 meses, contados a partir de maio/2002; mas que, durante esse período, havia duplicata mercantil programada para 20/5/2022, e ao questionar a empresa pela falha exclusiva dela em razão da não eficácia do produto, ainda assim, foi mencionada a necessidade do pagamento.

E que, após 3 meses, em se verificando que as ervas daninhas não tivessem sido extintas, seria reaplicado o produto; que diante do ocorrido, não foi paga a duplicada, gerando o protesto indevido.

Diante desse quadro ingressou o Autor/Apelado com a ação des sustação de protesto e indenização.

Desde logo posiciono-me pela ausência de nulidades, ilegalidades e/ou cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal.

Quanto à alegação de nulidade de citação da Requerida/Apelante não há qualquer cabimento, à luz da teoria da aparência, eis que remetida ao endereço da pessoa jurídica, e recebida por funcionário, ainda que não tenha poderes de gerência.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO RÉU REVEL DO RECURSO INOMINADO COMO SUBSTITUTO DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO QUE CONSISTEM EM INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). 2- Evidencia-se, no caso, a configuração de inovação recursal, uma vez que o recorrente não apresentou contestação quanto à matéria fática antes da prolação da sentença, caracterizando, assim, a sua revelia. Dessa forma, as alegações relacionadas à ausência de provas e à necessidade de prova pericial foram arguidas pela primeira vez em sede recursal. 3- A atuação deste Colegiado deve limitar-se à análise das questões já discutidas e suscitadas nos autos, conforme delineadas na decisão combatida. Assim, a apreciação das novas alegações implicaria violação ao princípio da preclusão, à proibição de inovação recursal e caracterizaria supressão de instância. 4- Destaca-se, por fim, que o recurso não deve ser admitido como substituto da contestação, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1002703-19.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025).

Ademais, a alegação de que o Autor/Apelado tenha deixado de produzir provas de seu direito não é pertinente, eis que o próprio Juízo “a quo” fez constar que a revelia não constitui, por si só, o direito que persegue o demandante, devendo ele trazer elementos de prova que corroborem a viabilidade e a procedência do pedido.

Assim o fez o Requerente/Apelado, de modo que a sentença foi clara em salientar que:

- a relação jurídica entre as partes está confirmada pela nota fiscal; pela duplicata protestada e pelos resultados ineficazes da aplicação do produto “Trueno XT”, devidamente documentados por fotografias.

E também é possível aferir que a parte Requerida/Apelante é responsável pela ineficiência do produto em questão.

Em razão disso, tendo em vista houve o protesto referente ao preço do produto, há que reconhecer o ato ilícito e o dever indenizatório.

Todavia, considero viável a reforma parcial da sentença, a fim de que seja extirpada a necessidade de restituição do valor, na forma dobrada, salientando-se que a sentença toda foi fundamentada no sentido de plausibilidade da condenação à restituição, na forma simples; mas no comando sentencial, por certo, por equívoco (erro material), houve a condenação na forma dobrada.

No que concerne ao dano moral, cabe mencionar que os valores fixados observam o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo apenas para que seja considerada a necessidade de restituição do débito, na forma simples, aplicando-se os mesmos índices de correção e juros de mora, mantendo-se a sentença nos demais tópicos.

É como voto”.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025